Tribunal: TCU
Processo: 020.540/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao processo de aprovação inicial e de aportes adicionais do investimento FIP Brasil Petróleo I.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Petrobrás de Seguridade Social (Petros), relacionadas ao processo de aprovação inicial e de aportes adicionais do investimento FIP Brasil Petróleo I, na Fundação Petrobras de Seguridade Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as justificativas da Fundação Petrobras de Seguridade Social; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para que a Fundação Petrobras de Seguridade Social instaure, sob pena de responsabilidade solidária de seus dirigentes, a tomada de contas Especial determinada no Acórdão 555/2023-TCU-Plenário , informando ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas adotadas no cumprimento dessa determinação; 9.3. aplicar ao Sr. Henrique Jäger a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RITCU, o parcelamento da dívida em 36 parcelas mensais e consecutivas, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas; 9.5 autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. comunicar a presente decisão à Petros e ao responsável; e 9.7. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU.